Tribunal: TCU
Processo: 016.861/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9162/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.861/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Duarte Alves Correa (XXX.701.257-XX); Anna de Andrade Fornos (XXX.338.317-XX); Elizabeth Gazal Feijo (XXX.726.247-XX); Leila Pio dos Santos Oliveira Penna (XXX.814.087-XX); Maria Luiza Gazal Feijo (XXX.482.877-XX); Marlene dos Santos (XXX.684.967-XX); Solange Maria dos Santos Silva (XXX.509.487-XX); Tania das Gracas Porto (XXX.493.547-XX); Vera Lucia Goncalves Bastos Pio dos Santos (XXX.140.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.